Tribunal: TJES
Processo: 5018639-09.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018639-09.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: MARCONI RONDELLI BISSOLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 302, CAPUT, DA LEI 9.503/97 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - CITAÇÃO EDITALÍCIA NULA - INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível o reconhecimento da prescrição, eis que não houve o transcurso do prazo contido no art. 109, IV do CP. 2. Não há qualquer ilegalidade na realização de citação editalícia, considerando que a medida observou as disposições legais, bem como se deu em razão da não localização do réu no endereço antes indicado nos autos. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018639-09.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRENTE: MARCONI RONDELLI BISSOLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA - ES6876-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“no dia 08 de setembro de 2.007, por volta das 10h40m, na Avenida Osvaldo de Azevedo, neste Município, o ora denunciado conduzia o veículo Ford Fiesta, placas MQK0776, quando se envolveu no acidente que vitimou fatalmente Acedina Pereira Fraga.

Revelam os autos que policiais militares foram acionados pelo CIODES para atenderem uma ocorrência de trânsito na Rua Osvaldo Augusto Azevedo, no Bairro Santa Fé, neste Município, sendo constatado no local se tratar de um atropelamento envolvendo o veículo Ford Fiesta, conduzido pelo ora denunciado.

Relata a Peça Investigativa que o denunciado trafegava no topo do morro e ao descer a Rua Osvaldo Augusto, em direção a via principal, perdeu o controle do veículo, colidindo inicialmente no meio-fio do lado esquerdo, sendo que o veículo continuou sobre a calçada onde acabou por atropelar a vítima que estava sentada em um relevo sobre a mesma, que margeava a porta da sua residência.

Noticia o Inquérito Policial, que procedida a vistoria no veículo, o Laudo Técnico anexado às fls. 28, constatou que o sistema de freios do referido veículo encontrava-se em perfeito estado de uso e conservação, não apresentando nenhum vazamento de fluído e com seus componentes em perfeito estado, portanto não sendo crível a versão apresentada pelo denunciado.

Em razão da conduta negligente e imprudente do ora denunciado, ao descer a ladeira em alta velocidade, causou em decorrência do impacto a morte de uma senhora de 87 anos de idade que estava sentada na calçada em frente a sua residência (vide Laudo de Exame Cadavérico de fls. 55)”

A defesa pugna pela prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando, ainda, a nulidade da citação editalícia.

Em análise dos autos, verifico que o delito no caso em tela não se encontra prescrito.

Compulsando os autos, vê-se que os fatos ocorreram em 08 de setembro de 2007, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 08 de novembro de 2010 e recebida pelo magistrado em 17/11/2010.

Em virtude de não ser o apelante encontrado, foi determinada a citação por edital em 04/03/2011.

Não tendo se manifestado nos autos, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 10/05/2011.

Resposta à acusação apresentada em 03/05/2023, sendo retomada a marcha processual.

Submetido ao crivo ministerial, acertadamente manifestou-se sobre a não ocorrência de prescrição.

A pena aqui em discussão é a pena máxima em abstrato, ou seja, 04 anos.

Conforme o artigo 109 do Código Penal, em seu inciso IV, a pena citada prescreve em 08 anos.

Deve ser levado ainda em consideração que a Súmula 415 do STJ, estabelece regras para os casos de suspensão, trazendo o entendimento de que “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Assim, o período de suspensão da prescrição perdurou de 10/05/2011 a 09/05/2019, retomando-se após referido período o curso do prazo prescricional.

Nessa vertente, verifica-se que entre 10/05/2019 e a presente data, passaram-se apenas 05 anos, não havendo, portanto que se falar em prescrição.

Em continuidade, com relação à alegada nulidade da citação editalícia, não se verifica no presente caso.

Isto porque, foram feitas tentativas de citação no endereço indicado nos autos, não sendo o apelante localizado.

Corretamente o magistrado determinou citação editalícia, em virtude de não localizar o apelante no endereço indicado.

A citação editalícia ocorreu dentro do rito previsto, atendendo a todos os critérios necessários, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Nessa vertente, acertadamente decidiu o juiz de primeira instância, ao proferir decisão que não reconheceu a prescrição, e que designou a audiência de instrução e julgamento.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão de designação de audiência e de não reconhecimento de prescrição.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.